Tribunal: TJDFT
Processo: 0747046-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0747046-26.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE PROTECAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES RECORRIDO: WILTON JUNIO DE OLIVEIRA DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA CARVALHO DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, a par da insuficiência dos documentos colacionados à demonstração da atual situação de hipossuficiência e da impugnação à gratuidade de justiça arguida pelo recorrido, intime-se a recorrente (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO MÚTUA DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES) para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: extrato que demonstre a situação financeira da associação, última declaração do imposto de renda ou de isento, comprovantes de despesas entre outros), pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferir, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, independentemente de nova intimação. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito